Tribunal: STF
Processo: Rcl 70260
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Rafael Costa Rocha, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Zona Eleitoral da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Representação por Propaganda Eleitoral Antecipada Negativa nº 0600111-77.2024.6.11.0001. 



    A parte reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada incorreu em ofensa ao decidido nos autos da ADPF 130, ao determinar a busca e apreensão dos jornais/panfletos objeto de representação, bem como a suspensão imediata da distribuição do material ou sua entrega perante o Cartório Eleitoral.



    Colhe-se da inicial as seguintes informações: 



    “Atualmente, o reclamante, enquanto jornalista, decidiu lançar o jornal tabloide Jornal do Coletivo, uma vez que, mantém o CNPJ da RC Comunicação, registrada com o nome fantasia JC Comunicação, desde 21 de maio de 2015, conforme atesta certidão emitida pela Receita Federal. 



    Na tarde do dia 26 de julho do corrente ano, o reclamante foi surpreendido com uma notícia divulgada pela imprensa de Mato Grosso de que havia sido autorizado pela Justiça Eleitoral um mandado de busca e apreensão em seu domicílio visando que exemplares do Jornal do Coletivo fossem apreendidos por conta da sua circulação em Cuiabá. 



    A representação patrocinada pelo diretório municipal do partido político União Brasil tramita na 1ª Zona Eleitoral da Comarca de Cuiabá, registrada sob a numeração única 0600111- 77.2024.6.11.0001.



    (...)



    Ocorre Excelência que as decisões dos magistrados da Justiça Eleitoral de Mato Grosso, violam entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) fixados na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 130 do qual “o Poder Público somente pode dispor sobre matérias lateral ou reflexamente de imprensa, respeitada sempre a ideia-força de que quem quer que seja tem o direito de dizer o que quer que seja”. (eDOC 1, p. 2-3 e 29; ID a92359c2)



    Alega-se, ainda, que “as reportagens do caderno de política das quais o diretório municipal do União Brasil se insurge, foram produzidas a partir de uma denúncia criminal protocolada, em 2018, pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, e disponível a consulta para qualquer cidadão na rede mundial de computadores” (eDOC 1, p. 30; ID a92359c2).



    Argumenta-se, ademais, que “a liberdade de expressão é também pressuposto básico para o funcionamento da democracia. Esta, como se sabe, não se esgota na realização de eleições livres, mas antes exige a ampla possibilidade de participação dos cidadãos na formação da vontade coletiva” (eDOC 1, p. 51; ID a92359c2).



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender o ato reclamado. No mérito, pede a confirmação da liminar.



    Manifestação apresentada pela União Brasil Municipal- Cuiabá/MT - 



     no eDOC 39; ID b63cfea2.



    É o breve relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Segundo o disposto na Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º da CF/88).



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    No presente feito não se verifica nenhuma dessas hipóteses.



    Com efeito, conforme jurisprudência da Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008).



    A parte reclamante sustenta violação ao decidido pelo STF na ADPF 130.



    No julgado paradigma, o Ministro Carlos Britto julgou totalmente procedente o pedido formulado na ADPF para “declarar como não recepcionado pela Constituição Federal de 1988 todo o conjunto de dispositivos da Lei federal nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967” [Lei de Imprensa]. Confira-se a ementa: 



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA "LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA", EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A "PLENA" LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. (...) 12. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. Total procedência da ADPF, para o efeito de declarar como não recepcionado pela Constituição de 1988 todo o conjunto de dispositivos da Lei federal nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967” (ADPF 130, Rel. Min. Carlos Britto, Tribunal Pleno, DJe 06.11.2009)



    Cumpre ressaltar que a liberdade de expressão foi analisada sob a ótica da liberdade de informação jornalística, ou em outras palavras, da liberdade de imprensa, cujos elementos caracterizadores foram muito bem delineados pelo Ministro Carlos Britto em seu voto, nos seguintes termos: 



    “15. Em palavras diferentes, o que certamente passa pelo intelecto de cada qual dos meus Pares é saber se o regime constitucional da imprensa, em nosso País, guarda conformidade com o fundamental e insubstituível papel que ela desempenha enquanto plexo de "atividades" e também como o somatório dos órgãos ou "meios de comunicação social". Plexo de atividades e somatório dos órgãos ou meios de comunicação social, porque assim é como dispõe o § 5º do art. 220, combinadamente com os §§ 1º , 2º e 3º do art. 222 da Constituição de 1988. 



    16. Deveras, todo exame normativo-constitucional que, entre nós, tenha na liberdade de imprensa o seu específico ponto de incidência, há de começar pela constatação de que, objetivamente, a imprensa é uma atividade. Uma diferenciada forma do agir e do fazer humano. Uma bem caracterizada esfera de movimentação ou do protagonismo dessa espécie animal que Protágoras (485/410 a.C) tinha como "a medida de todas as coisas". Mas atividade que, pela sua força de multiplicar condutas e plasmar caracteres, ganha a dimensão de instituição-ideia. Locomotiva sócio-cultural ou ideia-força. Nessa medida, atividade (a de imprensa) que se põe como a mais rematada expressão do jornalismo; quer o jornalismo como profissão, quer o jornalismo enquanto vocação ou pendor individual (pendor que é frequentemente identificado como arte, ou literatura). Donde a Constituição mesma falar de "liberdade de informação jornalística" (§lº do art. 220), expressão exatamente igual a liberdade de imprensa. 



    17. Já do ângulo subjetivo ou orgânico, a comprovação cognitiva é esta: a imprensa constitui-se num conjunto de órgãos, veículos, "empresas", "meios", enfim, juridicamente personalizados (§5º do art. 220, mais o §5º do art. 222 da Constituição Federal). Logo, subjetivamente considerada, a imprensa é instituição-entidade, instituição-aparelho, instituição-aparato. Mas seja a imprensa como objetivo sistema de atividades, seja como subjetivados aparelhos, a comunicação social é mesmo o seu traço diferenciador ou signo distintivo. As duas coisas sempre englobadas (instituição-ideia e instituição-entidade), pois o fato é que assim binariamente composta é que a imprensa consubstancia um tipo de comunicação que não desborda do significado que se contém nos dicionários da língua portuguesa; ou seja, comunicação é ato de comunicar, transmitir, repassar, divulgar, revelar. No caso da imprensa, comunicar, transmitir, repassar, divulgar, revelar: a) informações ou notícias de coisas acontecidas no mundo do ser, que é o mundo das ocorrências fáticas; b) o pensamento, a pesquisa, a criação e a percepção humana em geral, estes situados nos escaninhos do nosso cérebro, identificado como a sede de toda inteligência e de todo sentimento da espécie animal a que pertencemos.



    18. Sequencio imediatamente o raciocínio: a modalidade de comunicação que a imprensa exprime não se dirige a essa ou aquela determinada pessoa, nem mesmo a esse ou aquele particularizado grupo, mas ao público em geral. Ao maior número possível de pessoas humanas. Com o que a imprensa passa a se revestir da característica central de instância de comunicação de massa, de sorte a poder influenciar cada pessoa de per se e até mesmo formar o que se convencionou chamar de opinião pública. Opinião pública ou modo coletivo de pensar e sentir acerca de fatos, circunstâncias, episódios, causas, temas, relações que a dinamicidade da vida faz emergir como respeitantes à coletividade mesma. Incumbindo à imprensa o direito e ao mesmo tempo o dever de sempre se postar como o olhar mais atento ou o foco mais aceso sobre o dia-a-dia do Estado e da sociedade civil. O que enseja a tomada de posições, a feitura de escolhas e a assunção de condutas igualmente massivas, que são direitos elementares de todo grupamento humano o agir e o reagir como conjunto mesmo. Donde a imprensa, matriz por excelência da opinião pública, rivalizar com o próprio Estado nesse tipo de interação de máxima abrangência pessoal”



    Entretanto, na hipótese dos autos, verifica-se que a ordem judicial que determinou a busca e apreensão de jornais/panfletos objeto da representação, bem como a suspensão imediata da distribuição do material ou sua entrega perante o Cartório Eleitoral, o fez com base na legislação eleitoral, notadamente o disposto no art. 36 e 36-A, da Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições). Confira-se, a propósito, teor da decisão proferida pela origem: 



    “Para a concessão da tutela de urgência, o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que devem estar presentes os requisitos do fumus boni iuris (fumaça do bom direito) e do periculum in mora (perigo na demora). 



    Pois bem. Analisando detidamente o panfleto objeto desta representação, e, nesta fase de cognição sumária, é possível vislumbrar a presença dos requisitos para a concessão da medida liminar, quais sejam: fumus boni iuris e periculum in mora, notadamente, ao se considerar, que as informações contidas no panfleto ora atacado, aparentemente, foram editadas de maneira descontextualizada, de modo a incutir na mente do eleitor conclusão antecipada de que o Deputado Eduardo Botelho é condenado em ações penais que tramitam na Justiça envolvendo o tema corrupção e organizações criminosas, com o ânimo de denegrir a imagem do mesmo, o que, inevitavelmente, atinge de forma negativa a campanha eleitoral. 



    O represente, inclusive, comprova através da certidão de id. 122339052 que nada consta referente a ações e execuções no âmbito criminal e cível em desfavor do pré-candidato, Jose Eduardo Botelho, perante o Tribunal de Justiça, o que demonstra, portanto, o direito material pretendido (fumus boni iuris). 



    É sabido que a livre manifestação de pensamento e informação é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de pré-candidato, bem como que a produção e divulgação de conteúdo ofensivo à honra de possível candidato configura propaganda extemporânea negativa. 



    Nesta esteira, vejamos o entendimento sedimentado pela Superior Corte Eleitoral sobre a chamada propaganda eleitoral extemporânea negativa: 



    ‘[...] Representação. Propaganda eleitoral antecipada negativa. Arts. 36 e 36-A da Lei 9.504/97. Pedido de não voto. Configuração. [...] 2. De acordo com o entendimento desta Corte, a configuração de propaganda eleitoral extemporânea negativa pressupõe o pedido explícito de não voto ou ato que, desqualificando pré-candidato, venha a macular sua honra ou imagem ou divulgue fato sabidamente inverídico. 3. No caso, é inequívoco que, antes do período eleitoral, a agravante divulgou vídeo em suas redes sociais com pedido explícito de não voto, conforme se verifica na seguinte passagem: ‘então, eu chamo você: ELEITOR, você já parou para pensar em quem vocês ESTÃO VOTANDO? Porque se vocês tiverem a noção de quem é esse crápula, vocês não votariam nele’, configurando–se, portanto, o ilícito. [...]” (Ac. de 16.3.2023 no AgR-REspEl nº 060006951, rel. Min. Benedito Gonçalves.) 



    Importante salientar ainda que a divulgação de conteúdo fabricado para difundir fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados é vedada consoante dispõe a norma do art. 9º-C da Resolução TSE nº 23.610/2019, senão vejamos: 



    Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua forma ou modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024) 



    Neste contexto, extrai-se que a divulgação de conteúdo manipulado para difundir fatos descontextualizados, atrelado ao conteúdo eleitoral e ao momento em que se propaga o referido material, pode configurar propaganda negativa irregular que atrai a repressão desta Justiça Eleitoral. 



    Ainda nesta seara, vejamos o seguinte julgado do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco: (...)



    Note-se que é possível extrair da jurisprudência em comento, a caracterização da propaganda eleitoral extemporânea negativa em decorrência da divulgação de conteúdo veiculando notícia dissociada da realidade e sem esclarecer o desfecho do inquérito policial e da denúncia ofertada, caso este que, ao que me parece, se assemelha com o caso ora posto a este Juízo.



    Outrossim, e, por fim, cumpre-me destacar o brilhante entendimento do Ministro Alexandre de Moraes, externado em seu voto no julgamento da medida liminar nos autos da Representação nº 0601372- 57.2022.00.0000 em que o mesmo trouxe à baila duas novas modalidades de desinformação que devem ser combatidas, sendo a primeira consubstanciada na manipulação de algumas premissas verdadeiras para se chegar a conclusões falsas e, a segunda, pela caracterização da mídia tradicional de aluguel que faz uma suposta informação jornalística fraudulenta para permitir que se replique isso como se fosse matéria jornalística. 



    Já o periculum in mora se faz presente em razão de que a presente Representação contém pretensão de determinar a busca e apreensão e a suspensão da distribuição do material tido por irregular relacionada à possibilidade de perpetuação de alegado dano à imagem do pré-candidato filiado ao partido representante. 



    Passo a decidir. 



    Isto posto, atendidos os requisitos legais do art. 300 do CPC, com arrimo nos fatos e no direito, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA requerida, para determinar, por ora: 



    1) a BUSCA E APREENSÃO dos jornais/panfletos objeto da presente representação, junto aos seguintes endereços: Avenida Marechal Deodoro, nº 2160, Bairro Goiabeiras, Cuiabá/MT, CEP 78.032-050 e Avenida São Sebastião, nº 4.210, bairro Quilombo, Cuiabá/MT, CEP 78045-000. 



    2) a SUSPENSÃO imediata da distribuição do respectivo material ou, subsidiariamente: 



    3) a ENTREGA imediata daqueles que ainda não foram distribuídos junto ao Cartório Eleitoral deste Juízo.” (eDOC 35; ID b54c730d)



    Assim, verifica-se que o ato reclamado abordou a matéria sob uma perspectiva totalmente diversa do entendimento firmado na ADPF 130. No caso ora analisado, tem-se conduta diretamente relacionada não com o direito de “comunicar, transmitir, repassar, divulgar, revelar” por meio de instrumentos de “comunicação em massa”, mas com a realização de propagando eleitoral extemporânea negativa com o uso circunstancial de fato relacionado a pré-candidato a eleição, o que entra na órbita específica de proteção da Lei das Eleições contra propaganda eleitoral irregular.



    Dessa forma, é evidente a falta de estrita aderência entre o ato reclamado e o objeto da ADPF 130, o que torna inviável o pedido formulado na presente reclamação. 



    Em sentido semelhante, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADPF 130. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INDICADO. 1. Inexistência de ofensa à autoridade das decisões proferidas pelo Supremo no julgamento da ADPF 130, ante a ausência de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto do paradigma. 2. No paradigma invocado, esta Corte, ao proceder ao exame da compatibilidade material entre as disposições inseridas na Lei n. 5.250/1967 (Lei de Imprensa) e a Constituição Federal, concluiu pela declaração de não recepção em bloco do referido diploma legislativo. 3. No caso em análise, verifica-se que houve mera aplicação da legislação eleitoral sobre restrições impostas à plena liberdade de expressão para assegurar o equilíbrio e a isonomia do pleito eleitoral, matéria que não foi objeto da ADPF 130. 4. Agravo interno desprovido” (Rcl 46275 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 10.01.2022)



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento do recurso extraordinário com base no Tema nº 181 da repercussão geral. Interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC. Erro inescusável. Ausência de usurpação de competência do STF. ADPF nº 130/DF. ADI nº 4.451/DF-MC. Liberdade de imprensa ou de manifestação de pensamento. Ausência de aderência estrita. 1. Não há que se falar em usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal na decisão que nega trânsito ao agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015 com o fundamento de erro inescusável quando o recurso é interposto contra decisão em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Ausência de aderência estrita entre entre o debate travado na presente reclamação e o entendimento vinculante apto a instaurar o exercício da jurisdição em sede reclamatória pelo Supremo Tribunal Federal.3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 44809 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.02.02022)



    Desse modo, inadmissível esta reclamação. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicada a análise do pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente